Tribunal: TJMT
Processo: 0039034-17.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039034-17.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS JOSE BORGES DOS SANTOS - CPF: 012.990.721-94 (APELADO), IZABELA PATRICIA MACEDO PEREIRA MAIA - CPF: 002.288.841-10 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO FONSECA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM REVISÃO CONTRATUAL E C/C DANOS MORAIS – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – AFASTADA - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL EXORBITANTE – REEVISÃO – REPASSE DE VALOR RECEBIDO NÃO EFETUADO PELO ADVOGADO AO CLIENTE – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VALOR REDUZIDO AO MONTANTE DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA DECOTADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Esgotados todos meios e tentativas de localização e citação do réu, viável a citação por edital.

A revisão do contrato de honorários advocatícios é possível, embora a liberdade contratual entre as partes, tem-se que não obstante a observância da pacta sun servanda, é necessário observar do contrato se há expressa abusividade a considerar a limitação do percentual contratado.

Apesar da regra ser a não intervenção do Poder Judiciário nos contratos de honorários advocatícios, tal regra deve ser excepcionada quando verificada a disparidade da verba honorária se comparado o que o cliente irá lucrar e seu advogado, o que se constata no caso em questão. Deve ser observada a boa-fé objetiva em tais casos, considerando ainda que, o apelante recebeu a importância e não repassou a parte que incumbia a seu cliente.

Embora, o mero descumprimento contratual não enseja a indenização por dano moral, no caso ficou evidente o abuso de confiança para com o cliente, que ultrapassa a situação de mero aborrecimento a justificar a indenização.

A sentença deve ser decotada para arbitrar o valor da indenização de acordo com o pedido inicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021